Tribunal: TJPA
Processo: 0804661-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804661-95.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em preliminar, o Embargante alega a ocorrência de prevenção. Todavia verifico que antes de ser proferido o julgamento do acórdão atacado, o recorrente já teria conhecimento da interposição de outro Agravo de Instrumento.

2.

Desse modo, considerando o silêncio do embargante e o que disserta o §3º, do artigo 116 do Regimento Interno do Egrégio TJPA, rejeita-se a preliminar.

3.

Da leitura dos embargos em questão, não verifico
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

2. Em verdade, o embargante tece uma série de argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2685498
)

que, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento, manteve integralmente a decisão de primeiro grau.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARALISAÇÃO/INDENIZAÇÃO OBRA. ÁREA TOMBADA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTADA PELO AGRAVANTE. SEURB E FUMBEL APRESENTAM POSTURAS ANTAGÔNICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não resta demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista que constato que o Município de Belém, através da SEURB e a FUMBEL, apresentam posturas antagônicas sobre a mesma obra.

2. Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada em que área o imóvel em construção está efetivamente inserido, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória.

3. Recurso conhecido e não provido.”

O embargante aduz que o acórdão é omisso, pois o julgamento deveria ter aplicado efeito translativo e analisado as argumentações trazidas no bojo do Agravo de Instrumento.

Alega, ainda, que houve omissão quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos e quanto ao fato de que a FUMBEL reconsiderou o entendimento incialmente firmado.

Diz, por fim, que somente no momento da interposição do recurso de embargos de declaração teve conhecimento que a
Desembargadora Célia Regina Pinheiro seria preventa, em razão da interposição de outro Agravo de Instrumento (Processo nº 0803661-60.2018.8.14.0000).

Nesse sentido, pleiteia que seja sanada a omissão dando-se efeito modificativo ao presente recurso.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3645680
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2685498
)

que, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento, manteve integralmente a decisão de primeiro grau.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Em preliminar, cumpre ressaltar que o Embargante alega a prevenção de outro Desembargador, em razão da interposição do Agravo de Instrumento n.º 0803661-60.2018.8.14.0000.

De fato, no que tange ao processo principal, averiguo que o referido recurso foi o primeiro a ser distribuído ao Tribunal. Todavia, é possível constatar que em 31.1.2020 foi anexada aos autos da ACP a decisão proferida no outro agravo (Id.
15176681
).

Destarte, considerando o que disserta o artigo 116, §3º, do Regimento Interno do TJPA
[1]
e o fato de que, antes de ser proferido o acórdão combatido, já constava a informação de interposição de outro Agravo de Instrumento nos autos principais, rejeito a preliminar de prevenção, considerando prorrogada a competência neste caso.

Não obstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do Agravo de Instrumento.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

Por oportuno, devo consignar que, o fato de o acórdão claramente indicar que
não avaliaria questões que não foram analisadas pelo juízo
a quo
não caracteriza omissão
, visto que foram expostas as razões que justificassem a rejeição do pleito.

No que tange à alegação de omissão em relação à presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendo que não merece prosperar, pois o acórdão combatido claramente explanou que o Agravo de Instrumento serve para analisar o acerto ou desacerto da decisão, sendo que se
constatou que o Município de Belém, através da SEURB, e a FUMBEL, apresentam posturas antagônicas sobre a mesma obra.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.

Belém, 28/04/2021